Tribunal: CARF
Processo: 18239.006960/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006960/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.772 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
AUTO ESCOLA SUPREMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO
ANTES DA EMISSÃO DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
EXCLUSÃO CANCELADA.
A contribuinte comprovou que os débitos de IRPJ que constavam da inscrição
em DAU eram indevidos e que os débitos de COFINS que também constavam
na inscrição foram quitados, conforme informação prestada pela Autoridade
Administrativa, portanto há que ser cancelado a exclusão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-35.976, de 25 de fevereiro de
2011, da 5a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 109472, de 22 de agosto de 2008,
do Delegado da Receita Federal do Brasil em Rio de Janeiro que a excluiu do SIMPLES
Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006960/2008-11
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.772 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006960/2008-11

A contribuinte foi excluída do SIMPLES Nacional por possuir débito com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada
com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que os débitos que ensejaram a exclusão estavam regularizados.
À e-fl. 33 foi juntado tela de consulta do SIVEX na qual consta que após prazo
para regularização continuava em aberto o débito inscrito na PGFN sob n° IP n°
00000002369532008 ref. GPS 08/2006.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/RJ1 pois quanto ao débito remanescente após o prazo para regularização (débito não
previdenciário inscrito na PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sob n°
0000706060518425), apesar do Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da
União (processo 10768.510321/2006-01), dados do sistema da PGFN dariam conta de que o
débito foi parcelado em 31/01/2007, que teria sido rescindido eletronicamente em 13/01/2008
por inadimplência. Referido débito teria sido extinto por remissão em 15/03/2009 autorizada pela
Medida Provisória 449/2008, artigo 14 .
A DRJ concluiu então que na data da expedição do ADE o débito de COFINS da
inscrição n° 0000706060518425, continuava não regularizado após 30 dias de sua ciência e
assim manteve a decisão que a excluiu do SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 15/04/2011 (e-fl. 54).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 13/05/2011 onde faz o seguinte relato quanto a inscrição n° 7060605184250 da
qual originou o processo n° 10768.510321/2006-01:
a) Que a ficha RESULTADO DE CONSULTA DE INSCRIÇÃO DA PGFN de
16/07/2007 (doc anexo) apresentava 02 (dois) débitos referentes a IMPOSTO DE RENDA relativos aos
1o e 2o trimestres do ano de 1997 e, 04 (quatro) débitos referentes a COFINS do período de julho a
outubro/2002, assim como 05 (cinco) parcelas pagas;
b) Que, a Recorrente não reconhece os débitos referentes ao IMPOSTO DE RENDA do
ano de 1997, pelo fato da empresa somente ter iniciado suas atividades no ano-calendário de 1998,
conforme relatórios fornecidos pela Receita Federal do Brasil de RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES
ENTREGUES e CONSULTA DA DECLARAÇÃO IRPJ/1998 (doc anexo) onde constam a declaração
do ano-calendário de 1997 de n° 6878292 elaborada pelo regime do SIMPLES, não contendo no campo
Receita Bruta do mês nenhum valor informado, e documento de nome DCTF GERENCIAL do período
de janeiro/1997 a abril/1998 com mensagem de que “não existem informações com estes
critérios de pesquisa” não tendo assim fato gerador do IMPOSTO DE RENDA tampouco da
COFINS;
c) Que, a Recorrente tão somente reconhece os débitos da COFINS dos períodos de julho
a outubro/2002, como também referentes aos meses de novembro e dezembro/2002, razão pela qual
aderiu ao parcelamento simplificado em 31/01/2007, recolhendo as 05 (cinco) parcelas normais (doc
anexo) e, 01 (uma) parcela extra em 25/06/2007, conforme DARF e planilhas calculadas pela Recorrente
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.772 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006960/2008-11

(doc anexo) com o propósito de saldar todos os débitos referentes a COFINS, formulário de PEDIDO DE
REVISÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (doc anexo) e Requerimento
enviado a Receita Federal do Brasil datado de 12/07/2007 (doc anexo);
d) Que, conforme também a ficha RESULTADO DE CONSULTA DE INSCRIÇÃO DA
PGFN datada de 16/07/2007, quando a Receita Federal do Brasil amortizou os pagamentos efetuados no
débito referente ao IMPOSTO DE RENDA do 1o trimestre do ano de 1997, esperando a Recorrente que
fosse corrigido após julgamento do processo de Pedido de Revisão de Débitos, em seu favor, e
amortizado devidamente com os débitos da COFINS do período de julho a dezembro/2002, quitando os
débitos relativos a COFINS;
Aduz que embora tenha tomado ciência da NOTIFICAÇÃO DRF/RJ2-DICAT N°
120/2010 deixou de apresentar nova impugnação por entender que não havia necessidade já que o
processo de PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, fora informado
neste processo e não houve qualquer decisão quanto ao mesmo.
Juntou documentos comprobatórios para comprovação da quitação do débito.
Diante da informação da Recorrente de que não recebeu resposta ao seu Pedido de
Revisão de Débito Inscrito em Dívida Ativa da União e pelas informações juntadas pela
Recorrente e que não havia receita bruta informada na Declaração Simplificada do Exercício
1998 e que também não encaminhou DCTF no período 1/1997 a 4/1998, a 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção, em 06 de agosto de 2020 resolveu converter o julgamento em
diligência para verificar qual foi o resultado do Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em
Dívida Ativa da União apresentado pela Recorrente em 16/07/2007 nos autos do processo
10768.510321/2006-01.
Conforme resposta da REVCOB-EQREV-Eqrat1 da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Niterói, juntado às e-fls. 223 a 224 a autoridade administrativa respondeu o
seguinte:
- que não foi realizado o Pedido de Revisão de Débitos que consta no processo
10768.510321/2006-01;
- que o processo 10768.510321/2006-01 contendo os créditos tributários de
COFINS – código de receita 2172 – dos períodos de apuração 07/2002 à 12/2002 no valor
originário de R$ 555,00 e valor total inscrito de R$ 625,80 sob o número de inscrição 70 6 06
028610-90 (fls. 106 a 135) foi formalizado em 30/06/2006;
- que não constam nos sistemas de controle do FISCO créditos tributários
referente ao exercício/ano calendário 1997 para o contribuinte e nem encontramos eventos os
quais demonstrem que os referidos créditos tributários foram encaminhados pela RFB para
inscrição (vide fls. 219 a 222).
- que o extrato de consulta da inscrição 70 6 06 051842-50 (fls. 151 a 153) junto a
PGFN mostra que a primeira ocorrência da inscrição 70 6 06 051842-50 é datada de 13/09/2006.
Data essa também do cadastramento de solicitação e deferimento de parcelamento simplificado
feito pelo contribuinte junto a PGFN.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.772 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006960/2008-11

- conforme cálculos SICALC de fls. 167 a 171 e darf de arrecadação de fl. 177,
confirmamos que os valores pagos pelo contribuinte foram suficientes para quitar integralmente
o crédito tributário de COFINS referente aos períodos de apuração 07/2002 a 12/2002.
Consta nos autos que a Recorrente tomou ciência da diligência, por meio
eletrônico e por decurso de prazo em 02/12/2020.
Não constam nos autos manifestação da Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional por possuir débito com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que os débitos que ensejaram a exclusão estavam regularizados.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/RJ1 pois havia débito remanescente após o prazo para regularização na PGFN, sob n°
0000706060518425. Segundo dados do sistema da PGFN, o débito foi parcelado em
31/01/2007, e teria sido rescindido eletronicamente em 13/01/2008 por inadimplência. Referido
débito teria sido extinto por remissão em 15/03/2009 autorizada pela Medida Provisória
449/2008, artigo 14 .
A Recorrente afirmou que a ficha RESULTADO DE CONSULTA DE
INSCRIÇÃO DA PGFN de 16/07/2007 apresentava 02 débitos referentes a IMPOSTO DE
RENDA relativos aos 1o e 2o trimestres do ano de 1997 e, 04 débitos referentes a COFINS do
período de julho a outubro/2002, assim como 05 (cinco) parcelas pagas;
A Recorrente não reconhece os débitos referentes ao IMPOSTO DE RENDA do ano de
1997, alegando que a empresa somente iniciou suas atividades no ano-calendário de 1998, conforme
relatórios fornecidos pela Receita Federal do Brasil de RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES ENTREGUES
e CONSULTA DA DECLARAÇÃO IRPJ/1998 onde constam a declaração do ano-calendário de 1997 de
n° 6878292 elaborada pelo regime do SIMPLES, não contendo no campo Receita Bruta do mês nenhum
valor informado, e documento de nome DCTF GERENCIAL do período de janeiro/1997 a abril/1998
com mensagem de que “não existem informações com estes critérios de pesquisa” não
tendo assim fato gerador do IMPOSTO DE RENDA tampouco da COFINS.
Alegou a Recorrente que encaminhou PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITOS
INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO mas que não obteve resposta do FISCO.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.772 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006960/2008-11

O processo foi julgado em 3a Turma Extraordinária da 1a Seção, em 06 de agosto de
2020, que resolveu converter o julgamento em diligência para verificar qual foi o resultado do
Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União apresentado pela Recorrente
em 16/07/2007 nos autos do processo 10768.510321/2006-01, quais teriam sido os débitos
incluídos na inscrição e se os pagamentos realizados pela Recorrente em relação à COFINS dos
PAs 07/2002 a 12/2002 teriam sido suficientes para quitação do débito.
A Autoridade Administrativa informou que não foi realizada a revisão da
inscrição em DAU. Entendo que isso decorreu de atraso na análise (o cancelamento do débito,
devido à remissão proporcionada pelo art. 14 da MP 449/2008 ocorreu antes da análise da
revisão, como se percebe pelo Despacho á e-fl. 216).
A Autoridade Administrativa confirmou que não constavam nos sistemas de
controle do FISCO créditos tributários referente ao exercício/ano calendário 1997 para o
contribuinte e nem encontraram quais demonstrassem que os referidos créditos tributários foram
encaminhados pela RFB para inscrição. Assim os débitos da Recorrente que deveriam constar
em DAU eram apenas os relativos a COFINS referente aos períodos de apuração 07/2002 a
12/2002 (estes reconhecidos pela Recorrente).
Por fim, a Autoridade Fiscal reconheceu que os valores pagos pelo contribuinte
foram suficientes para quitar integralmente o crédito tributário de COFINS referente aos
períodos de apuração 07/2002 a 12/2002.
As parcelas foram recolhidas no ano-calendário de 2007 (conforme DARFs
juntados às e-fls. 172-175), antes da emissão do ADE em 22 de agosto de 2008.
Considerando que a Recorrente comprovou que os débitos de IRPJ que constavam
da inscrição em DAU eram indevidos e que os débitos de COFINS que também constavam na
inscrição foram quitados, conforme informação prestada pela Autoridade Administrativa, há que
ser cancelado o ADE.
Pelo acima exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital